Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719435-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Clínica de Doenças Renais de Taguatinga Ltda. (Executada/Autora) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703339-35.2020.8.07.0007, recebeu a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte credora visa o recebimento de honorários sucumbenciais. Por intermédio da petição de Id. n. 63075313, a parte devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando erro na proporção utilizada pelo credor, bem como excesso na execução, tendo em vista a incidência de juros sob juros. Intimada, a parte credora se manifestou, consoante petição de Id. n. 64926183. Considerando a controvérsia estabelecida nos autos, entendo pela remessa dos autos à Contadoria, a fim de se apurar o valor devido a título de honorários sucumbenciais em favor dos patronos, ora credores, observando-se os seguintes parâmetros: 1) montante de R$ 24.940,00 (vinte e quatro mil novecentos e quarenta reais), com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela; 2) sobre o valor da condenação, atualizado, deverão ser calculados os honorários sucumbenciais, observando que o valor devido pela executada será de 60% sobre o percentual de 15% do valor atualizado. Ainda, deverá ser acrescido 1% na porcentagem paga pela devedora, haja vista a majoração estabelecida pelo STJ. (Id. n. 65230571). 3) o valor da condenação deverá ser atualizado até o dia em que realizado o depósito judicial de Id. n. 63075316, ou seja, 13/05/2020. Ressalto à parte devedora que os 60% estabelecidos são para que ela promova o pagamento, ou seja, é em desfavor da parte e não para que esta receba a referida porcentagem, haja vista a sucumbência gerada após a análise do recurso de apelação. Por fim, com o retorno dos autos, dê-se vista as partes, no prazo de 5 (cinco) dias.” A Agravante, nas razões recursais Id. 17191609, alega que há excesso de execução, uma vez que o percentual de honorários advocatícios fixados na decisão exequenda em favor da parte agravada foi de 6% sobre o valor da condenação (correspondente a 40% dos 15% dos honorários fixados no Acórdão), e não 9% (correspondente a 60% dos 15%), como determinado na decisão ora agravada. Acrescenta que o v. Acórdão que embasou o Cumprimento de Sentença fixou o percentual de 60% para a Autora, ora Agravante/Executada, e não para a Ré, ora Agravada/Exequente. Requer que seja deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para afastar os efeitos da r. decisão agravada até a decisão final do presente recurso, sob pena de gerar prejuízos à Recorrente, que terá que suportar valor maior do que o devido. No mérito, pede o provimento do Recurso para, reformando a r. decisão agravada, determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, de forma que o percentual seja de 6% sobre o valor da condenação (correspondente a 40% dos 15% dos honorários fixados), acrescido de 1% referente à majoração imposta pelo colendo STJ, o que totaliza 7% (sete por cento) sobre o valor da condenação. Preparo comprovado – Id. 17191618. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, não vislumbro plausibilidade do direito alegado, porquanto o Acórdão (Id. 65230564 dos autos principais), de minha relatoria, assim determinou na parte dispositiva: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no montante de R$ 24.940,00 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta reais), com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Em consequência da sucumbência recíproca, porém desigual, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para a Autora e os 40% restantes para a Ré, sem compensação. Em decorrência do provimento parcial da Apelação, elevo os honorários para 15%, com base no art. 85, § 11, do CPC, mantida a mesma proporção”. O trecho transcrito é claro ao fixar honorários advocatícios no valor equivalente a 15% (10% da fase de conhecimento e 5% da fase recursal) sobre o valor do título judicial constituído - R$ 24.940,00 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta reais) -, com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela e até a data do depósito judicial. Do montante apurado, cabe à Clínica de Doenças Renais de Taguatinga Ltda. (Agravante/Executada) pagar 60% ao advogado da parte autora, além dos honorários arbitrados em seu desfavor pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora